Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-38.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000957-38.2009.8.11.0055)
Vistos etc.
Vitalino Dalla Bona opôs novos Aclaratórios alegando omissão, contradição e erro material do acórdão proferido no ID 86275454, que acolheu, em parte, os Embargos de Declaração antecedentes.
Em preliminar, suscitou a nulidade do julgamento porque não foi obedecida a aplicação da técnica, à luz do artigo 942 do CPC, haja vista que o Recurso de Apelação teve o quórum ampliado.
Quanto à questão de fundo, o Embargante suscitou, mais uma vez, ocorrência de erro material quanto à preliminar da coisa julgada, divergência entre o resultado do julgamento e os debates orais dos Eminentes Pares acerca do direito litigioso, decisão pautada em premissa equivocada e que foi prolatada de forma imprevista (decisão surpresa), omissão dos votos de todos os integrantes do Órgão Julgador e falta de tópico específico sobre o prequestionamento.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Exsurge do Acórdão proferido no ID 65895468 que o Apelo foi julgado segundo às regras do artigo 942 do CPC; no entanto, os Aclaratórios tiveram o quórum simples.
Considerando que a questão preliminar é matéria eminentemente administrativa, declino da competência ao Eminente Presidente desta Colenda 2.a Câmara Cível para dirimir a questão.
Após, retorne para apreciação do mérito dos embargos.
Cumpra-se.
Cuiabá,25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora